Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, a agravante pretende a reforma da decisão, proferida na fasa de cumprimento de sentença, que homologou o valor devido.
2. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo, razão pela qual adota as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 2.1. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes.
3. No caso em exame já ocorreu a preclusão temporal a respeito do tema do "agrupamento de ações".
4. Recurso conhecido e desprovido.